Tribunal: STF
Processo: HC 240362
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 836.678/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), porque



    VICTOR, GUILHERME e LUCAS, no dia 08 de junho de 2015, por volta de 13h00, nas imediações e na residência de VICTOR situada na Rua das Orquídeas n° 38, na cidade e Comarca de Assis, associaram-se entre si, para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas, sendo a infração cometida próximo à Escola Leni Barros da Silva; bem como porque [...] tinham em depósito, para posterior entrega à terceiros, 1.181,57g de maconha, fracionada em 05 tabletes e 13 porções menores, droga que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e, ainda, detinham R$ 778,00 em espécie, uma balança de precisão e um rolo de plástico filme, utilizado para embalar droga. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 10/12/2019).



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa requer o conhecimento e provimento do presente para: (a) Liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus, para reconhecer as ilegalidades do acórdão (CPP, artigo 660, § 2º), suspendendo-se os efeitos da condenação com relação aos excessos impugnados, até o julgamento final do writ, ilegalidade da prova obtida por meio de interceptação telefônica, com base em denúncia anônima, ilegalidade das apreensões, não tendo nenhum vínculo direto com o ora paciente; (b) Ao final, confirmando-se a liminar, sejam reconhecidas as ilegalidades do acórdão impugnado, fixando-se nova pena, verificando o aumento excessivo das penas para os delitos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, para o Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações suscitadas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente